Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706611-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por PAULO JOSÉ GUIMARÃES SANTOS, em favor de PAULO RICARDO ALVES LEITE, em face da sentença (Id Num. 85042422 dos autos principais, processo n.o 0703505-70) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que o condenou à pena de 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado, como incurso na conduta do art. 155, §§1o e 4o, I, do Código Penal, por duas vezes. Negou ao réu o benefício de apelar em liberdade, por entender permanecerem incólumes os requisitos que embasaram a prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 23778966), o impetrante afirma que o paciente está com a sua liberdade cerceada há quase 360 dias. Alega ser o paciente portador de diabetes e que o ambiente prisional não seria adequado para cuidar de sua saúde. Argumenta inexistirem indícios de que o paciente em liberdade coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. Alternativamente, pede a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. O paciente foi preso em flagrante, no dia 10/03/2020, pela prática do crime descrito no art. 155, §§1o e 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos termos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1.860/2020 – 13a DP (Id Num. 61973454, p. 16-20 dos autos do processo n.o 0703505-70). De acordo com o Relatório da Delegada de Polícia da 13a DP (Id Num. 61973454, p. 37-38 dos autos do processo n.o 0703505-70), o paciente responde como autor em 14 inquéritos policiais pela prática de delitos contra o patrimônio, motivo pelo qual se postulou a busca e apreensão e a prisão preventiva, que restou deferida no bojo do processo n.o 2020.06.1.000913-8. Eis o teor de sua decisão (Id Num. 67544491, p. 1-2, dos autos do processo n.o 0703505-70): Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o art. 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do art. 312, será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Com efeito, o representado foi encontrado com a res furtiva da vítima ao ser preso em flagrante pela prática de outro crime patrimonial. Ademais, figura como principal suspeito em outros 14 inquéritos policiais. São fortes os indícios de autoria e materialidade. Pelos elementos indiciários mencionados, a prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para a prisão cautelar. (...) Dessa forma, para o resguardo da ordem pública, faz-se necessária a imposição da restrição provisória de sua liberdade. (...) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de PAULO RICARDO ALVES LEITE (...). A sentença julgou procedente a denúncia e condenou o paciente à pena de 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado, como incurso na conduta do art. 155, §§1o e 4o, I, do Código Penal, por duas vezes. Deixou de facultar ao paciente a possibilidade de apelar em liberdade, sob os seguintes fundamentos: Permanecem hígidos os motivos que embasaram o decreto de prisão preventiva do réu, razão porque deixo de lhe facultar o direito de apelar desta decisão em liberdade. Recomende-se, pois, o réu na prisão em que se encontra. Nota-se que a prisão preventiva e a sua manutenção na sentença tiveram por fundamentos a situação de flagrância em que o paciente foi encontrado, a sua reincidência específica, o fato de ter respondido a “vários outros processos da mesma natureza, tendo cumprido pena e retornando a cometê-lo por muitos anos, o que demonstra uma psique voltada para o cometimento de delitos patrimoniais” (Id Num. 85042422, p. 5, dos autos do processo n.o 0703505-70), bem como o regime inicial fechado de cumprimento da pena. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Ademais, no caso dos autos, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) Desse modo, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações, inclusive acerca da eventual expedição da carta de guia provisória. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 5 de março de 2021 15:11:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator